Tribunal: STF
Processo: HC 207044
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.L.S, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 692.322/PE .



    A impetrante destaca a possibilidade de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalta que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9/8/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP. 



     Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. Para tanto, aduz:



    “A Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para o dia 10-09- 2020, fls 249 (Doc. 03), ou seja, mais de 1 (um) ano após o recebimento da denúncia, no entanto, a mesma não foi realizada, sendo redesignada nova data para 18/03/2021, fls. 265 (Doc. 04) que mais uma vez também não foi realizada, sendo redesignada para 22-07-2021 fls. 287 (Doc. 05), sendo esta durante a realização suspensa a pedido do Ministério Público, com requerimento de ouvida da vítima mediante depoimento acolhedor, perante o Centro Integrado de Infância e Adolescente- CICA, conforme ata da audiência (Doc. 06). A audiência para ouvida da vítima no Centro Acolhedor Integrado da Infância e Adolescente foi agendado para 09/12/2021, data esta agendada posteriormente à impetração do habeas corpus originário no Tribunal de Justiça de Pernambuco.”



    Aponta cerceamento de defesa, afirmando que o Juízo processante inviabilizou o acesso aos autos do processo.



    Diz possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).



    Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 692.322/PE substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez a eminente Ministra Laurita Vaz ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão. 



    Por fim, conforme informações prestadas pela eminente Juíza de primeiro grau, não vislumbro a ocorrência de desídia, pois delineadas as particularidades do caso, entre as quais a necessidade de procedimento especial para a oitiva da vítima - solicitado em caráter de urgência - a suspensão da realização da audiência em virtude do não comparecimento da mãe da vítima, bem como desta, e a impossibilidade de realização de audiências presenciais, em razão da pandemia (Doc. 19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente